Tribunal: TJMT
Processo: 1019732-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019732-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 218.428.921-34 (RECORRENTE), AGNALDO DE CASTILHO MOZER JUNIOR - CPF: 029.686.091-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1019732-27.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):
JOÃO MOREIRA DE SOUZA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
29/07/2024 A 01/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS
–
APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA A COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO PREJUDICADO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 221177683, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando os reclamados ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (data do desconto de cada parcela), conforme disposição da Súmula 54 do STJ.

Ainda, condenou os reclamados a restituir em favor da parte reclamante a importância de
R$ 922,80 (novecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos)
,
já em dobro
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

Por fim, declarou indevidas as cobranças realizadas pela parte reclamada, d
eterminando que os reclamados procedam a suspensão dos descontos, objeto da presente ação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de fixação de multa, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, o recorrente
Banco Bradesco S.A.
alega:

1) A ilegitimidade passiva;

2) A inexistência de defeito na prestação de serviço;

3) A ausência de cabimento de repetição de indébito em dobro;

4) A inocorrência de danos morais;

5) A redução do
quantum
indenizatório;

6) O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação do recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o autor teve descontos indevidos em sua
conta bancária, no valor de
R$ 76,90 (setenta e seis reais e noventa centavos)
,
a título de cobrança
referente a
“PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA”
,
que afirma não ter contratado
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
De início, registre-se a controvérsia acerca da contratação dos serviços, isso porque a empresa SP GESTAO DE NEGOCIOS juntou aos autos áudio na qual afirma ser a prova da contratação dos serviços pelo autor. No mencionado áudio, há a confirmação do nome completo, CPF, data de nascimento e número da conta bancária onde se operou os descontos
.

Por sua vez, a parte autora alegou desconhecer o áudio, bem como juntou contraprova através de vídeo (Id 154871574) a fim de demonstrar a sua voz enquanto narrou os mesmos dados constantes no áudio apresentado pela SP Gestão de Negócios.

As informações que confirmam a contratação através do áudio estão sedimentadas em informações que constam nos autos. Além disso, não há nenhum registro da data da contratação, número de telefone, endereço residencial do autor, motivo da contratação, explicação sobre os serviços, leitura de termo de aceite etc.

Sabe-se que a dilação probatória é incabível nos juizados especiais, portanto, não cabe a realização de perícia técnica da voz do vídeo e áudio. No entanto,
ainda que possível a perícia técnica, esta seria desnecessária porque as vozes são nitidamente diferentes
. (...) (grifei)

Contudo, compulsando os autos, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

Isso porque, a empresa
SP Gestão de Negócios Ltda
juntou aos autos o áudio da contratação do serviço (id. 221177197), o qual foi impugnado especificamente pelo
reclamante no id. 221177677, afirmando que a voz constante na referida gravação não é do autor
.

Desse modo,
é
imprescindível a realização de perícia técnica para a efetiva averiguação da autenticidade da voz constante na gravação de áudio, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– RELAÇÃO DE CONSUMO – APONTAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE –
APRESENTAÇÃO DE MÍDIA/GRAVAÇÃO PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA SE AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA GRAVAÇÃO – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais
.
(TJMT - Recurso Inominado no 0036538-98.2017.811.0002, Turma Recursal Única, Relator Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 02/08/2018) (grifei)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
declaro
,
de ofício
,
a incompetência do Juizado Especial Cível
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto pelo reclamado Banco Bradesco S.A.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024